Tribunal: TJDFT
Processo: 0723042-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AÇÃO DE CONHECIMENTO QUE TEM POR OBJETO CONCURSO PÚBLICO ORGANIZADO PELO CESPE/UNB. PRETENSÃO EXECUTIVA DIRECIONADA AO CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE SUCESSÃO OU ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.
2. O CEBRASPE - Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos tem personalidade jurídica própria e diversa do CESPE/UNB Centro de Seleção e Promoção de Eventos da Universidade de Brasília.
2.1. Não estando evidenciada a sucessão ou assunção de obrigação, não há como ser o CEBRASPE - Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - responsabilizado por atos praticados pelo CESPE/UNB Centro de Seleção e Promoção de Eventos da Universidade de Brasília na organização de concursos públicos nos quais figura como executor.
3. Observado que, no caso concreto, o agravante não integrou a lide na qual foi constituído o título judicial objeto da demanda executiva e que não é sucessor da entidade contratada para organizar o concurso público, não há como lhe ser imposta, com base na teoria da aparência, a obrigação de pagamento de multa pecuniária, em virtude do descumprimento de ordem judicial, pela qual foi determinada a apresentação de documentos relacionados ao certame.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.